Tribunal: TJDFT
Processo: 0721232-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721232-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACRESCIA SILVA FREIRE, RENAN FREIRE MACARIO, ALEXANDRA OTANI MACARIO EDREIRA, ANDREIA OTANI MACARIO DA SILVA, HENRIQUE OTANI MACARIO DA SILVA, RAFAEL FREIRE MACARIO, ESPÓLIO DE ANTONIO MACARIO DA SILVA AGRAVADO: PAULO DE SOUZA COUTO JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE ANTÔNIO MACÁRIO DA SILVA E OUTROS contra a r. decisão proferida no incidente de desconsideração de personalidade jurídica instaurado em seu desfavor por PAULO DE SOUZA COUTO JUNIOR, na qual foi deferido o incidente e determinada a inclusão do espólio, por meio dos herdeiros, no polo passivo do cumprimento de sentença. Os agravantes narram que ANTÔNIO MACÁRIO DA SILVA saiu da empresa executada de forma legal, por meio da 4a alteração contratual, em 04/08/2010, em que também foram alterados o endereço, a atividade comercial, a razão social e o capital social da empresa. Discorrem sobre o art. 50 do Código Civil, acrescentando que a desconsideração somente é admitida em face do sócio administrador que, direta ou indiretamente, for beneficiado pelo abuso, para que o instituto não alcance pessoa natural que não tenha praticado nenhum ato ilícito. Explanam que as alterações contratuais foram promovidas por não ter mais a empresa originária AUTO POSTO QI 23 LTDA condições de se manter no mercado, pelo acúmulo de dívidas. Argumentam que, por não conseguir dar baixa na empresa originária, devido aos entraves burocráticos e às dívidas, ANTÔNIO MACÁRIO DA SILVA resolveu reutilizar o CNPJ, procedendo às alterações contratuais de forma legal, sem intenção de fraudar quem quer que seja. Destacam que a sentença objeto do cumprimento de sentença somente foi prolatada em 16/10/2012. Sustentam que a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas. Salientam que o sócio de sociedade de responsabilidade limitada somente responde com seus bens particulares por dívida da sociedade quando dissolvida de forma irregular. Afirmam não ser o caso dos autos, por não ter havido a distribuição de patrimônio da empresa em benefício dos sócios, até mesmo em virtude das dívidas existentes. Requerem o deferimento do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para lhes evitar constrangimento e, no mérito, postulam a reforma da r. decisão para julgar improcedente a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recursal (ID 26931233). DECIDO. Conforme disposto no art. 1.015, inciso IV, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse quadrante, observa-se da fundamentação da r. decisão agravada que os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica foram examinados sob o prisma da Teoria Maior, expressa no art. 50 do Código Civil, quais sejam, a constatação do abuso de direito manifestado pela confusão patrimonial e pelo desvio de finalidade. O referido dispositivo legal assim estabelece: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1oPara os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.” (grifo nosso) Embora a alteração da finalidade original da atividade econômica não constitua, por si só, desvio de finalidade da pessoa jurídica, é certo que as alterações contratuais decorrentes do acúmulo de dívidas, como reconhecidamente ocorrido na hipótese vertente, indicam abuso da personalidade jurídica consistente no desvio de finalidade. Ora, conforme reconhecem os agravantes, a 4a alteração contratual, efetuada em 04/08/2010, modificou o endereço, a atividade comercial, a razão social e o capital social da empresa, preservando apenas o CNPJ, por questões burocráticas, pois a empresa originária não detinha “condições de se manter no mercado, pelo acúmulo de dívidas”. Some-se a isso o fato de o capital social ter aumentado, naquela ocasião, e o novo endereço fornecido não ser verídico, pois a atividade empresarial já não se desenvolvia naquele local desde, ao menos, o ano de 2007, conforme certificado pelo il. oficial de justiça. Sendo assim, o sócio não pode deixar de responder pelas obrigações sociais anteriores à sua saída, em especial quando se denota a modificação da sociedade empresarial tão-somente pelo acúmulo de dívidas. Nesse sentido, cumpre esclarecer que o cumprimento de sentença decorre do julgamento de improcedência de ação de prestação de contas, movida pela antiga empresa no ano de 2001, tendo por base contrato de parceria comercial firmado no ano de 2000, com saldo em favor do réu, ora agravado. Ressalte-se, por outro lado, que as obrigações imputadas aos sócios e, na espécie, ao espólio, em virtude do falecimento do senhor ANTÔNIO MACÁRIO DA SILVA, devem observar os limites da herança. Logo, não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal, de modo a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Oficie-se. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar contrarrazões. Brasília, 2 de julho de 2021 15:29:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator